Tribunal: STF
Processo: ARE 1574562
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. PROVAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação Criminal interposta por P. H. M. de M. contra sentença que o condenou a 6 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, mais 13 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso formal (art. 70, caput, do Código Penal). Os fatos envolvem a subtração de dois celulares mediante grave ameaça, com a participação de um menor, em Palmas-TO.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal (CPP) no reconhecimento fotográfico acarreta nulidade da prova; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O artigo 226 do CPP tem caráter recomendatório, e sua inobservância não implica nulidade automática, especialmente quando há outros elementos de prova robustos que corroboram o reconhecimento.



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a validade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, desde que corroborado por outras provas, como no presente caso.



    5. O reconhecimento realizado pelas vítimas, tanto na fase policial quanto em juízo, foi confirmado por outros elementos de prova, incluindo a apreensão dos celulares subtraídos e as vestes usadas pelos assaltantes, encontradas no veículo utilizado no crime.



    6. O conjunto probatório, composto por depoimentos testemunhais e provas materiais, revela a materialidade e a autoria do crime, sendo suficiente para manter a condenação, afastando a alegação de insuficiência de provas.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Apelação desprovida. Sentença condenatória mantida.



    Tese de julgamento: i) A inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento fotográfico, desde que corroborado por outras provas robustas; e ii) A condenação pode ser mantida quando o reconhecimento, mesmo não observando todas as formalidades legais, é reforçado por provas materiais e testemunhais suficientes para comprovar a autoria delitiva.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; Código Penal, art. 157, § 2º, II; ECA, art. 244-B; CPP, art. 226 e art. 70.



    Jurisprudência relevante citada no voto: STJ - AgRg no AREsp: 2478541 SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/02/2024.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente